Tribunal: TJBA
Processo: 8107540-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8107540-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAIS DE PAIVA OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E ARTEFATOS EXPLOSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABORDAGEM EM ÁREA EXTERNA DE MATA. FLAGRANTE VISUAL DE ARMA DE FOGO. LICITUDE DAS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM OS LAUDOS TÉCNICOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ACOLHIMENTO. ARMAMENTO, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS APREENDIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO CONTEXTO FÁTICO E LOCAL DAS DROGAS. NEXO FINALÍSTICO COM A NARCOTRAFICÂNCIA. ABSORÇÃO DOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELA POSSE DE GRANADAS E MUNIÇÃO DE FUZIL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse de arma de fogo, munições e artefatos explosivos (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de apreensão de drogas, armamento e explosivos durante abordagem policial em área de mata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de tráfico e os crimes do Estatuto do Desarmamento; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, incluindo a incidência do tráfico privilegiado e a valoração das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a abordagem ocorre em área externa de mata, de livre acesso, após visualização prévia de arma de fogo, inexistindo prova de ingresso ilícito em domicílio. Reconhece-se a licitude das provas, diante da situação de flagrante delito e da fundada suspeita decorrente da conduta do réu. Considera-se comprovada a materialidade pelos laudos periciais que atestam a natureza e quantidade das drogas, bem como a aptidão do armamento e dos explosivos apreendidos. Afirma-se a autoria com base em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas provas técnicas, sendo insuficiente a negativa isolada do réu. Afasta-se a absolvição por insuficiência de provas, diante da robustez do conjunto probatório. Aplica-se o princípio da consunção, pois arma, munições e explosivos são apreendidos no mesmo contexto fático do tráfico, evidenciando nexo instrumental com a narcotraficância. Determina-se a absorção dos crimes do Estatuto do Desarmamento pelo delito de tráfico, com incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Veda-se o bis in idem, impedindo a utilização do mesmo contexto fático para condenação autônoma e exasperação da pena-base. Afasta-se o tráfico privilegiado, pois a apreensão de armamento de alto poder ofensivo e a forma de acondicionamento das drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas. Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na natureza e quantidade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Rejeita-se o pedido ministerial de majoração da pena-base pelo contexto armado, já valorado na majorante da terceira fase. Redimensiona-se a pena com aplicação da consunção e da majorante, fixando regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial realizada em área externa, com prévia visualização de arma de fogo, não configura violação de domicílio. 2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por laudos periciais constituem prova suficiente para condenação por tráfico de drogas. 3. Aplica-se o princípio da consunção quando armas e explosivos são apreendidos no mesmo contexto do tráfico, com nexo instrumental à atividade criminosa. 4. A incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas afasta a condenação autônoma por crimes do Estatuto do Desarmamento. 5. A apreensão de armamento de alto potencial ofensivo e circunstâncias do fato evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado. 6. A natureza e quantidade da droga justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CP, art. 33, § 2º; CPP, art. 386, VII, e art. 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, IV, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.074.584/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC 768.243/RJ, 6ª Turma, j. 22.11.2022; STF, ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.04.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8107540-16.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes JOAIS DE PAIVA OLIVEIRA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E JOAIS DE PAIVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública, para afastar a condenação autônoma pelos crimes do Estatuto do Desarmamento, reconhecendo a consunção em relação ao crime de tráfico de drogas, com aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena final para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.